Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADO. DIREITO TEMPORÁRIO À MANUTENÇÃO DOS VALORES COBRADOS. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida, quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Tratando-se de contrato de prestação de serviço à saúde, na modalidade coletivo empresarial, o segurado aposentado possui o direito de manter as mesmas coberturas assistenciais dos empregados ativos, desde que tenha contribuído pelo prazo mínimo de 10 anos e assuma o pagamento integral do prêmio. No termos do artigo 31, § 1o, da Lei no 9.656/98, ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior a 10 anos é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do plano. Ultrapassado o prazo de validade do contrato, não há mais direito à manutenção das condições dos empregados em atividade.